Tribunal: TJBA
Processo: 8001234-49.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001234-49.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELIO HOPP e outros

Advogado(s)
:
CAMILO SPINDOLA SILVA, MARCO ANTONIO FERNANDES, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA

APELADO: ATIVAAGRO COMERCIO DE CEREAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO FERNANDES, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, CAMILO SPINDOLA SILVA, MAURICIO DE FERREIRA BANDEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. NON BIS IN IDEM. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva cláusula de correção monetária pelo IGP-M apenas quando positivo, reconhecer excesso de execução e manter a cláusula penal, posteriormente reduzida de 30% para 15% em sede de embargos de declaração. O Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de contrato por ausência de implementação de condição, a natureza de arras da parcela inicial, a impossibilidade de cumulação das arras com cláusula penal e a invalidade da assinatura digital.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a parcela inicial prevista no contrato possui natureza de arras confirmatórias ou mera entrada; (ii) saber se as arras configuram condição de existência do contrato; (iii) saber se é possível a cumulação das arras confirmatórias com cláusula penal compensatória; e (iv) saber se restou comprovada a alegada ausência de assinatura válida no instrumento contratual.

III. Razões de decidir

3.
A parcela inicial expressamente denominada “sinal” no instrumento contratual, celebrado em caráter irrevogável e irretratável, configura arras confirmatórias, nos termos do art. 417 do Código Civil, não se tratando de simples entrada em pagamento parcelado.

4. As arras confirmatórias constituem pacto acessório, não configurando condição de existência do contrato, que se aperfeiçoa com o acordo de vontades, produzindo efeitos independentemente da efetiva entrega do sinal.

5. Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inadimplemento (art. 418 do CC), revela-se inadmissível sua cumulação com cláusula penal compensatória, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. Não comprovada a alegada falsidade da assinatura digital aposta no contrato, nos termos do art. 429, I, do CPC/2015, mantém-se a validade do instrumento negocial.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a cláusula penal do débito exequendo, prejudicado o recurso adesivo. Ônus sucumbencial redistribuído em 50% para cada parte. Honorários advocatícios mantidos, sem majoração recursal.

Tese de julgamento: “1. As arras confirmatórias não configuram condição de existência do contrato, que se aperfeiçoa com o acordo de vontades. 2. É inadmissível a cumulação de arras confirmatórias com cláusula penal compensatória, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 417, 418 e 422; CPC/2015, arts. 429, I, 487, I, 1.012, caput, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.669.002/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp nº 1.617.652/DF; AgInt no AREsp nº 1.942.925/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.